Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003587-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JESUS BARBOZA GARCIA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JESUS BARBOZA GARCIA - CPF: 065.873.211-00 (AGRAVADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), MURILO CESAR MONTEIRO GODOY - CPF: 767.530.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1101 DO STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos, no bojo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, originária da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

II. Questão em discussão: o recurso discute: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1101 do STJ e dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF; e (ii) a existência de excesso de execução no valor de R$ 4.286,42, em virtude da inclusão de expurgos inflacionários posteriores nos cálculos.

III. Razões de decidir: O Tema 1101 do STJ restringe-se à suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau, não se aplicando ao caso em análise. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.392.245/DF e precedentes sobre o Plano Verão, que consideram os expurgos inflacionários parte integrante da correção monetária plena. Inexistência de ilegalidade manifesta ou de urgência capaz de causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante.

IV. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Os expurgos inflacionários posteriores devem ser mantidos no cálculo do quantum debeatur como parte da correção monetária plena, conforme precedentes do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/03/2014; STJ, Tema 677.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003587-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JESUS BARBOZA GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0035042-58.2010.8.11.0041, manejado por
JESUS BARBOZA GARCIA
, decorrente da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Recorre o Agravante da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadora para atualização dos cálculos.

Em apertada síntese, sustenta o Recorrente a necessidade de suspenção do feito em virtude do Tema n. 1101 do STJ, e dos Temas n. 264, 265, 284, e 285 do STF.

No mais, pede pelo provimento do Agravo, a fim de que se reconheça excesso de execução de R$ 4.286,42 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Preparo recolhido, consoante ID. 267775254.

Por meio da decisão ID. 268373793, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0035042-58.2010.8.11.0041, decorrente da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Recorre o Agravante da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadora para atualização dos cálculos.

Sustenta a necessidade de suspenção do feito em virtude do Tema n. 1101 do STJ, e dos Temas n. 264, 265, 284, e 285 do STF, e, no mais, pede pelo provimento do Agravo, a fim de que se reconheça excesso de execução de R$ 4.286,42 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

De início,
deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento do feito
, visto que o Tema n. 1101 do STJ determina apenas
“a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição”,
o que não é o caso dos autos.

No mais, no caso em tela, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois manteve os expurgos inflacionários posteriores no cálculo, como parte integrante da correção monetária plena, conforme decidido no REsp 1.392.245/DF e em precedentes relacionados ao Plano Verão.

Assim, inexiste aparente ilegalidade a ser corrigida na decisão agravada, bem como está ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO – ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO -

DESACERTO – SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR –

DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO EXPERT – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - FATO QUE NÃO SUSPENDE OS ENCARGOS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco depositário quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar o valor decorrente dessa diferença como ponto de partida do quantum exequendo, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização do índice correto (42,72%) sobre o saldo da poupança da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que o saldo já havia sido atualizado pelo próprio banco executado, ainda que por índice inferior, devem os autos retornar à origem para a correção de tais imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, e também da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do quantum debeatur

apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.-
(N.U 0001782-08.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025